Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA TAXA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
I. De acordo com o artigo 406 do Código Civil, antes e depois da redação dada pela Lei 14.905/2024, a aplicação da “taxa legal” (Selic) pressupõe ausência de convenção.
II. Segundo o disposto no § 1o do artigo 1.336 do Código Civil, antes e depois da redação dada pela Lei 14.905/2024, na hipótese de atraso no pagamento da taxa condominial incidem os juros moratórios previstos na convenção do condomínio edilício.
III. Se a lei outorgou ao condomínio edilício a prerrogativa de dispor sobre a taxa de juros moratórios na convenção, a condenação judicial do condômino inadimplente deve respeitá-la.
IV. Apelação conhecida e provida.